Tribunal: TJSP
Processo: 2046831-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
Nos termos do artigo 6o, da Lei Estadual n. 11.608/2003, é isenta do recolhimento de taxas judiciárias a União, o Estado, o Município e respectivas autarquias e fundações:

Ação monitória - Prestação de serviços educacionais - Fundação Municipal - Isenção da taxa judiciária – Inteligência do artigo 6o, da Lei Estadual n. 11.608/2003 - Concessão da benesse da justiça gratuita

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
Nos termos do artigo 6o, da Lei Estadual n. 11.608/2003, é isenta do recolhimento de taxas judiciárias a União, o Estado, o Município e respectivas autarquias e fundações:

Ação monitória - Prestação de serviços educacionais - Fundação Municipal - Isenção da taxa judiciária – Inteligência do artigo 6o, da Lei Estadual n. 11.608/2003 - Concessão da benesse da justiça gratuita – Recurso provido:

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2046831-77.2020.8.26.0000 SBC Voto n. 20.769
Registro: 2020.0000740169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046831-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ, é agravada NEUSA PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2046831-77.2020.8.26.0000 SBC Voto n. 20.769
-- voto n.20.769 --
Agravo de Instrumento n. 2046831-77.2020.8.26.0000
Agravantes: FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ
Agravados: NEUSA PEREIRA DA SILVA
Comarca: 6a Vara Cível - Foro de São Bernardo do Campo
Juiz de Direito: Patrícia Svartman Poyares Ribeiro
JUSTIÇA GRATUITA
Nos termos do artigo 6o, da Lei Estadual n. 11.608/2003, é
isenta do recolhimento de taxas judiciárias a União, o Estado, o
Município e respectivas autarquias e fundações:
Ação monitória - Prestação de serviços educacionais -
Fundação Municipal - Isenção da taxa judiciária Inteligência
do artigo 6o, da Lei Estadual n. 11.608/2003 - Concessão da
benesse da justiça gratuita Recurso provido:
RECURSO PROVIDO
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
da r. decisão proferida nos autos da ação monitória ajuizada pela
agravante FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ contra NEUSA PEREIRA DA
SILVA, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à instituição de
ensino porque a agravante não é fundação pública, mas sim pessoa
jurídica (fundação) de direito privado, estando em desconformidade com
o artigo 6o da Lei n. 11.608/2003.

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2046831-77.2020.8.26.0000 SBC Voto n. 20.769
Aduz a agravante tratar-se de fundação
instituída pela Lei Municipal de Santo André, enquadrando-se,
portanto, na isenção ao recolhimento da taxa judiciária prevista na Lei
Estadual n. 11.608/2003.
Afirma que em sua constituição, já foi
prestadora de serviços educacionais gratuitos, atualmente cobrando
mensalidades necessárias à sua manutenção. Ressalta ser uma
fundação municipal voltada para o ensino, sem finalidade lucrativa.
Requer a concessão de efeito suspensivo,
e, ao final, seu recurso seja integralmente provido.
O
recurso
é
tempestivo
e
veio
desacompanhado de preparo por versar sobre os benefícios da justiça
gratuita, e foi recebido com o deferimento do benefício da justiça
gratuita (fls. 393).
Sem apresentação de contraminuta (fls.
398).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Isso porque, cuida-se a agravante de
fundação integrante da administração indireta do Município de Santo
André, instituída pela Lei Municipal no 1.840/1962 do Município de

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2046831-77.2020.8.26.0000 SBC Voto n. 20.769
Santo André, e declarada de utilidade pública.
Diante disso, dispõe o artigo 6o, da Lei
Estadual n. 11.608/2003:
Art. 6o: A União, o Estado, o Município e
respectivas autarquias e fundações, assim como o Ministério Público,
estão isentos da taxa judiciária.
O referido dispositivo confere a benesse da
gratuidade processual às entidades de direito público e suas respectivas
autarquias e fundações. No caso, a agravante, criada por lei municipal,
é uma fundação sem finalidade lucrativa, e tendo seu objetivo voltado
para o ensino, conforme se verifica na Lei n. 1.840, de 23 de junho de
1962 (fls.10- autos de origem).
Assim,
nessa
qualidade
faz
jus
aos
mesmos benefícios direcionados aos entes públicos e suas autarquias,
sem que se possa atribuir diferenciação acerca do caráter
eminentemente público ou privado da fundação, pois, onde a lei não o
fez, não caberia ao julgador fazê-lo.
E nesse sentido de isenção do recolhimento
das custas já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:
Prestação de serviços educacionais - Ação monitoria - Decisão que

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento n. 2046831-77.2020.8.26.0000 SBC Voto n. 20.769
indeferiu os benefícios da justiça gratuita à autora - Reforma

Cabimento - Requerente que é Fundação municipal de ensino
superior Inteligência ao art. 6o, da Lei no 11.608/2003. Recurso
provido. 1
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Crédito relacionado a
mensalidades escolares. Pedido de gratuidade judiciária. Rejeição.
Inteligência do artigo 6o, da Lei Estadual no 11.838/03 (disciplina
de cobrança de taxas judiciárias). Recurso da credora (fundação
municipal). Provimento. 2
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial fundado em
prestação de serviços educacionais. Taxa judiciária. Fundação
municipal. Isenção decorrente do art. 6o da Lei Estadual no
11.608/2003. Justiça gratuita. Comprovada a situação deficitária
da fundação, é de ser deferido o benefício da Lei Federal 1.060/50.
Recurso provido.3
Viável, portanto, a concessão do benefício da
gratuidade processual pretendida.
II. Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --
1 Agravo de Instrumento 2168479-92.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
17/10/2018; Data de Registro: 19/10/2018
Agravo de Instrumento 2155397-91.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos Russo; Órgão Julgador: 30a
Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2018; Data de
Registro: 16/08/2018
3 Agravo de Instrumento no 2257295-55.2015.8.26.0000M Rel. Des. GOMES VARJÃO, j. 14/12/2015